Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL, DISTRITAL OU ELEITORAL. FASE INVESTIGATÓRIA EMBRIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEFINIÇÃO DE CRIMES CONEXOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 122 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, pois a sua estreita via não admite dilação probatória.
2. Não há que se falar em incompetência da Justiça do DF para processamento e julgamento das medidas cautelares deferidas quando as investigações estão apenas na fase inicial, sem oferecimento de denúncia e sem a formação de opinio delicti pelo Parquet sobre eventuais crimes praticados pelo paciente.
3. Por se tratar de investigação complexa envolvendo vários réus, com atuação em diversas unidades da federação, no cometimento de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros, a depender do andamento das investigações, com inúmeras transações financeiras, há necessidade de que a investigação seja feita de forma pormenorizada. Ausente, portanto, violação à Súmula no 122 do STJ, pois na investigação instaurada ainda não há conclusão a respeito do convencimento do MPDFT e da dimensão dos fatos criminosos.
4. A busca e apreensão é medida cautelar real, ou seja, diverso do que ocorre nas cautelares com natureza jurídica pessoal, o que se pretende com cautelares reais, como no caso, é a verdade real através de obtenção de provas. Assim, a colheita de provas não depende da contemporaneidade dos fatos, uma vez que obstaculizar diligências com o fim de investigar fatos criminosos, sob a premissa de lapso temporal, impede de maneira descomunal a busca da realidade dos fatos e o florescimento da impunidade.
5. O deferimento da medida cautelar de busca e apreensão não foi exclusivamente com base em delação premiada. Pelo contrário, baseou-se em declarações dos colaboradores, em documentos apresentados, e em dados fiscais e bancários colhidos e analisados pela Divisão de Investigação do GAECO/MPDFT, não havendo que se falar em violação do disposto do art. 4o, § 16, da Lei 12.850/2013.
6. Habeas corpus admitido e ordem denegada.